Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011893-22.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIO BATISTA DA SILVA - CPF: 424.571.061-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BARBOZA FILHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
CRIME TIPIFICADO ART. 121, I E IV, DO CP – MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO –
IMPOSIÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR
–
A GRAVIDADE DA CONDUTA E NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 1011893-22.2022.8.11.0000, que, por entender ausentes os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado, e determinou o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Em suas razões, requer a reforma a decisão para que seja decretada a prisão preventiva de Mário Batista da Silva, expedindo-se mandado de prisão para garantia da ordem pública.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso representado pelo Ministério Público, visto que o juízo
a quo
laborou corretamente ao lhe conceder liberdade provisória. (Id. 130807250)

Em sede de juízo de retratação, manteve a r. decisão, nos termos do art. 589 do CPP. (Id. 130807251)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer

subscrito pelo i. Procurador de Justiça

– Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto, para que seja reformada a decisão, assim sintetizando: (Id. 137271671)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONDUTA QUE REVELA A PERICULOSIDADE DO AGENTE - NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EVIDENCIADOS – IMPERIOSA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra a denúncia,
in verbis:

Consta do incluso caderno investigativo que em
1º de janeiro de 2022, em horário incerto, na propriedade rural da vítima, localizada na Estrada Quinta Leste, Comunidade Treze de Maio, no Município e Comarca de Alta Floresta/MT,
MÀRIO BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, agindo com inequívoco animus necandi (vontade de matar
), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, valendo-se de disparo de arma de fogo (espingarda calibre 28), matou a vítima José Barboza Filho.

Apurou-se ao longo das investigações que cerca de uma semana antes do homicídio, MÁRIO havia criticado José por sua criação de galinhas, razão pela qual José correu com um facão atrás de MÁRIO, fazendo com que ele saísse de sua propriedade.

Apurou-se que decorrido cerca de uma semana, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, MÁRIO, movido pelo sentimento de vingança (motivo torpe), decidiu matar José.

Na oportunidade, MÁRIO foi até a propriedade de José e, de modo dissimulado, sem que ele pudesse desconfiar de sua intenção homicida, a chamou para fora da casa. Assim que a vítima saiu, de modo surpreendente e dificultando a defesa da vítima, MÁRIO desferiu um disparo de arma de fogo contra a cabeça dela, levando-a a óbito. [...]” (Id. 132092168)

Vejamos, a decisão proferida pelo MM Juízo
a quo
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Escorando-se nos art. 312 e 313, I, ambos do CPP, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

III.2 DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus comissi delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o ponto de vista que se reputa correto, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na fase de investigação.

Encontram-se indícios de materialidade e autoria relacionados à prática de conduta que se amoldaria ao art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, conclusão a que se chega a partir do conteúdo do Procedimento Investigativo mencionado na Denúncia, ali sendo encontradas oitivas e outros documentos indicando a suposta ocorrência do delito.

Portanto, há suficiente conjunto indiciário acerca da autoria e materialidade.

Assim, tem-se a incidência do art. 313, I, do CPP (pena superior a 04 anos).

Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva (“periculum libertatis”), conforme art. 312 do CPP.

Quanto ao fundamento da prisão, importante trazer a compreensão de fundamento que permitiria a decretação de prisão preventiva, inclusive a garantia da ordem pública (manifestação do Ministério Público).

O fundamento analisado se encontra previsto no art. 312 do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [...]

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

Argumenta Pacelli que “a tutela da ordem pública e da ordem econômica não implica a proteção do processo no curso do qual teria sido decretada, ainda que fundada em fatos que sejam o seu (do processo) conteúdo e objeto” (Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed. P. 434).

(...)

Embora se possa concordar com tal posicionamento, faz-se necessário um mergulho mais profundo para se legitimar a prisão cautelar sob o argumento da ordem pública.

(...)

Indicando ser a prisão cautelar um meio para um fim (garantir a marcha processual sob uma de suas facetas, em risco por alguma conduta do investigado/réu), assume, a garantia da ordem pública, difícil tarefa, qual seja, justificar qual aspecto do processo está em risco para que uma prisão cautelar (medida que visa a acautelar algo, portanto) seja decretada. Diz-se isso se anuindo ao seguinte argumento de Aury Lopes Jr.:

Fica evidenciado, assim, que as medidas cautelares não se destinam a “fazer justiça”, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento. Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo; por isso, sua característica básica é a instrumentalidade qualificada ou ao quadrado. É importante fixar esse conceito de instrumentalidade qualificada, pois só é cautelar aquela medida que se destinar a esse fim (servir ao processo de conhecimento). E somente o que for verdadeiramente cautelar é constitucional. (ob. cit. E-book, sem paginação).

(...)

A decretação (ou a manutenção) da prisão de alguém por conta de o que sua liberdade representaria no seio coletivo não pode ser empregada de forma açodada, sem comedimento, colocando o acuado, se assim isso ocorrer, como objeto dos humores comunitários, não se revelando medida cabível em Estado Democrático de Direito.

E assim concluindo, não se encontra motivo fático que seja suficiente para concluir que, solto, ponha em risco a ordem pública, ou seja, que influenciaria negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, não atingindo, por isso, aspecto processual algum.

Do que se tem apresentado, a conduta da pessoa acusada após o fato (disparo de arma) não foi de fugir, mas de estruturar versão em ação típica de autodefesa.

Em momento posterior (segundo interrogatório), houve o delineamento de outra versão (a manejada pela Denúncia), ou seja, descortinou-se (a nível indiciário, frise-se) o cenário delitivo por conta de cooperação do próprio investigado.

Interessante sublinhar que a premeditação mencionada não se encontra suficientemente indicada nos documentos juntados, ou seja, não há narrativa de que houve preparação peculiar por parte de MÁRIO, já que teria bastado a ida dele até o local onde estava a vítima e, lá, efetuado disparo.

Não se consegue vislumbrar como a comunidade estaria em risco com a liberdade do acusado, até porque o fato aparentemente decorreu de discussão entre eles, inexistindo indício de problemas semelhantes envolvendo MÁRIO.

Quanto à conveniência para a instrução criminal, não há notícia de ameaça em relação a alguma testemunha.

No tocante à aplicação da lei penal, inexiste notícia de fuga, descabendo falar em risco a algum aspecto de possível aplicação de uma pena.

Da Decisão anterior (id. 74482717) que decretou a prisão temporária tem-se:

Anoto que, ainda há meios de provas a ser localizados e pormenorizado pela autoridade policial e, portanto, imprescindível a medida para as investigações do Inquérito Policial em questão, visando localizar colher o depoimento de novas testemunhas e permitir a coleta mais segura de elementos de autoria, haja vista a gravidade do crime supostamente praticado pelo autuado.

Ante o exposto e, considerando ainda a gravidade do crime relatado, entendo ser imprescindível a medida para as investigações do Inquérito Policial em questão, consistente em permitir a coleta mais segura de elementos de autoria, a fim de propiciar ao Ministério Público a formação de um juízo acusatório, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA do autuado MARIO BATISTA DA SILVA, com suporte no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei 7.960/89, e artigo 2º parágrafo 4º, da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), pelo prazo de 30 dias, sem prejuízo de posterior decretação da custódia preventiva.

Da análise de todo o cenário, verifica-se que depois da decretação não há depoimentos de novas testemunhas, não havendo incremento neste ponto, portanto.

(...)

Por isso, conclui-se que não há a presença de fundamento para a decretação da prisão preventiva.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de prisão
.

IV DAS MEDIDAS CAUTELARES

(...)

No que tange, as medidas cautelares referentes à restrição da liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo. Previstas em alguns incisos do art. 319 do CPP, visam, as relacionadas à liberdade, a dificultar a movimentação de investigados com o intuito de preservar uma investigação incólume e a eficiência processual.

Portanto, não é caso de decretação de prisão preventiva, mas de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

DECRETA-SE as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Indicação de endereço atualizado;

b) Proibição de mudança de residência sem comunicação;

c) Proibição de ausência da cidade sem comunicação.

Deverá ser advertido de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, §4º, do CPP. [...]” (Id. 132092168)

À vista disso, o
parquet
objetiva a reforma da decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, para garantir a ordem pública.

Alega também, que muito embora o recorrido tenha condições pessoais favoráveis, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência física, não tem o condão por si só em manter a liberdade do mesmo, pois, este demonstra grande periculosidade, eis que friamente ficou arquitetando por uma semana a morte da vítima, em razão de uma discussão anteriormente considerada banal.

Com a devida vênia, o recurso ministerial não merece ser provido.

Explico.

Inicialmente cumpre salientar, que segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos.

O
fumus comissi delicti
, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o
periculum libertatis
, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

A prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. .

Cediço que a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, com a entrada em vigor da Lei 12.403/11 a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar deve estar embasada não somente na presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313, do CPP, como também na demonstração da insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no novo art. 319, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Liberdade provisória concedida ao recorrido – restabelecimento da prisão preventiva – descabimento – ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo
, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar
. (TJ – MG – Rec. Em Sentido Estrito: 10555160016146001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)”

A jurisprudência da Suprema Corte, embora tenha admitido a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção de não culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, nº 2), de outro – tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798). Em especial a demonstração – apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “
status libertatis
”, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual.

Em suma: a prisão processual, de ordem meramente cautelar, tem, como pressuposto legitimador, a existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente ocorrente, a adoção – sempre excepcional – dessa medida constritiva de caráter pessoal.

O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

O presente recurso foi instruído com as provas da materialidade do crime e de existência de indícios de autoria.

Embora o recorrido seja acusado da prática do crime previsto no art. art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, verifica-se que o Magistrado ponderou corretamente o fato e suas circunstâncias, entendendo estar ausente a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado.

Muito embora exista a irresignação do douto Ministério Público, pois, alega que tal conduta demonstra gravidade, não é suficiente para manter a segregação, diante do conjunto fático, figurando-se mais como antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar.

As medidas alternativas à prisão estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, como bem ressaltou o Exmº Ministro Rogerio Schietti Cruz quando do julgamento do
habeas corpus
nº 361.750/TO.

Sabe-se que as condições pessoais favoráveis não têm condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida, contudo, analisando os autos, não tem notícia que o recorrido esteja ameaçando ou que venha a ameaçar testemunhas, ou que possa atrapalhar a instrução processual.

Registra-se que o investigado é primário, tem condições pessoais favoráveis, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência física, assim, não demonstrando que a ordem pública e futura aplicação da lei penal se encontra abalada.

Ademais, desde à época em que o recorrido foi posto em liberdade,
no dia 05 de fevereiro de 2022
, não há nenhuma notícia de que voltou a delinquir, indicando não se revelar adequada a proporcional a decretação da prisão preventiva agora.

Nesse sentido, incide-se o artigo 316 do CPP:

“O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. ”

Desta forma, analisando o caso concreto, à luz do princípio da proporcionalidade e das medidas alternativas previstas na Lei 12.403/2011, é perfeitamente aplicável ao caso em tela uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal diversas da prisão, mas suficientes e adequadas para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa.

Portanto, mostra-se correta a decisão do juiz
a quo
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de prisão preventiva do ilustre representante do
Parquet
.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão do magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022